Tribunal: TJDFT
Processo: 0733310-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA PARA SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. ELEMENTARES DO ESTUPRO COMPROVADAS. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro contra vítima menor de dezoito anos (art. 213, §1o, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por laudo pericial e pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que revelaram o emprego de violência física e ameaça de morte para a prática de conjunção carnal e ato libidinoso, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
III - A prática da conjunção carnal e de outros atos libidinosos, com sinais de violência em zonas erógenas, demonstra que o réu tinha o dolo de satisfazer a própria lascívia e não apenas ofender a integridade da vítima, não sendo possível a desclassificação para o crime de lesão corporal, que é subsidiário.
IV - Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se devidamente comprovado que o réu adquiriu a confiança da vítima e ofereceu-lhe carona para a casa dela, porém a levou para a residência dele, onde a submeteu à prática de conjunção carnal, sob a mira de um martelo, com ameaça de morte e emprego de violência física, aproveitando-se de sua embriaguez e deixando-a depois em uma parada de ônibus, durante a madrugada, completamente abalada, com as vestes sujas e o cabelo desalinhado.
V - Afasta-se a avaliação desfavorável das consequências do crime, se o acervo probatório não revela a existência de resultados que extrapolam os inerentes do tipo.
VI - Para aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, necessário que a Defesa comprove circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, o que não ocorreu no caso sob exame.
VII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.